Tribunal: TJDFT
Processo: 0007434-64.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007434-64.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAIR DOS ANJOS, ADALGISA CORREIA DA SILVA, ADRIANA DE CARVALHO, AIDE ARCANJO DO CARMO, ALAIDE MOREIRA DOS SANTOS FARIAS, ALEXANDRE GOMES DE BRITO, ANA APARECIDA DA SILVA MATEUS PEIXOTO, ANA BATISTA DE SOUZA, ANA CRISTINA MARQUES DA SILVA ARAUJO, ANA LUCIA BICALHO, ANA TEODOSIO MACEDO, ANDRESSA LAMAS GELENSKE DE BRITO, ANGELINA MARIA RODRIGUES MACHADO, ANTONIA PEREIRA LIMA, ANTONIO CARLOS MELO VILARINA, APARECIDA GOMES DA SILVA, ARIOSVALDO FERREIRA VALDIVINO, ARNALDO SIQUEIRA MAGALHAES, ANA KARINA MILITAO VILAS BOAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL PAC DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de acordo direto pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ANA PAULA PEREIRA SANTOS, ANDREA ARRAIS DE SANTANA MOURA e ARACELI RODRIGUES DE BARROS e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos referidos credores da respectiva relação no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto